Tribunal: TJMT
Processo: 1008733-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008733-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERRERA DE OLIVERA - CPF: 780.086.541-04 (APELADO), ITACIR RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 318.376.201-30 (ADVOGADO), AMOS FLAUSINO DE SOUZA - CPF: 765.713.352-04 (APELANTE), YAGO ANTONIO ARANA SILVA - CPF: 063.752.311-32 (APELANTE), AMOS FLAUSINO DE SOUZA - CPF: 765.713.352-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. ART. 256, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo e deferiu a citação por edital após tentativas infrutíferas de localização da parte requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital foi realizada em conformidade com os requisitos legais previstos no art. 256 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao esgotamento de meios de localização do apelante.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional, permitida nos termos do art. 256 do CPC, quando o réu estiver em local ignorado ou incerto, após esgotadas tentativas de localização, inclusive por meio de consultas a cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

4. No caso, restou comprovado nos autos que foram realizadas diligências em endereços conhecidos, além de pesquisas em bancos de dados disponíveis ao juízo, sem êxito na localização do apelante, caracterizando-se a hipótese de citação válida por edital.

5. A inexistência de elementos concretos que demonstrem falha nas diligências realizadas pelo juízo afasta a alegação de nulidade da citação editalícia, garantindo-se o prosseguimento do feito com respeito aos princípios da economia processual e da celeridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento de tentativas de localização do réu em endereços conhecidos e em cadastros públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, sendo medida proporcional e suficiente para garantir o andamento do processo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por YAGO ANTONIO ARANA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 1008733-94.2021.8.11.0041 movida em desfavor de SEBASTIAO FERRERA DE OLIVERA, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entregando nas mãos do autor a posse plena do bem. Condenou o requerido ao pagamento das multas de trânsito e licenciamentos atrasados até a apreensão; por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2, do CPC.

Sustenta que agiu com desacerto o douto Juízo de piso ao deferir a citação por edital do demandado, ora apelante, sem que antes tenham sido esgotadas as tentativas de sua localização.

Argumenta que a citação por edital foi deferida sem que antes tenham sido realizadas buscas quanto ao endereço do requerido/apelante junto aos bancos de dados das concessionárias de serviço público e de órgãos públicos, nos sistemas SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD; assim, evidente na situação dos autos que a citação por edital é nula, pois que autorizada sem que antes houvesse o esgotamento prévio das tentativas de localização do Requerido/Apelante.

Acrescenta que prestigiando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como em respeito ao disposto no artigo 256 do CPC, impõe-se a anulação da sentença de primeiro grau, o que desde já se requer e espera seja deferido.

Requer seja conhecido o presente recurso para no mérito provê-lo, anulando a respeitável sentença de primeiro grau em razão da incorreta citação por edital levada a efeito nos autos, determinando ainda a nulidade de todos os atos processuais posteriores a citação por edital, com o retorno dos autos a instância singela para que sejam realizadas buscas na tentativa de localização do possível endereço do Apelante; a gratuidade das custas judiciais, eis que o Apelante tem sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial nomeada pelo Juízo de piso; a fixação dos honorários de sucumbência a serem pagos pela parte Apelada em prol da Defensoria Pública do Estado.

Sem contrarrazões. (id. 236291662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por YAGO ANTONIO ARANA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 1008733-94.2021.8.11.0041 movida em desfavor de SEBASTIAO FERRERA DE OLIVERA, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, entregando nas mãos do autor a posse plena do bem. Condenou o requerido ao pagamento das multas de trânsito e licenciamentos atrasados até a apreensão; por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2, do CPC.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; a parte é beneficiaria da gratuidade de justiça; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Nesse particular, a controvérsia recursal consiste em aferir a validade da citação por edital.

É cediço que a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de Réu, executado ou interessado, conforme enunciado no Art. 238 do CPC.

A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radio difusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Conforme se depreende da norma legal supratranscrita, considera-se o Réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (Art. 256, § 3o, CPC).

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.

No caso em análise, em que pese a parte apelante alegar que não diligenciou da forma devida e esperada para localização, pois, conforme se observa da certidão negativa colacionada aos autos em (id 213955761), bem como não entregue com ‘mudou-se’ (id. 213955760); tem-se que a citação por edital foi deferida e realizada após a comprovação de que todas as tentativas de citação pessoal da parte Ré restaram infrutíferas.

Assim, tem-se que todas as tentativas de localizar o Executado foram esgotados, devendo o Réu ser considerado em local incerto, o que autoriza a citação editalícia, nos termos do §3o do Art. 256 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). CITAÇÃO POR EDITAL NOS AUTOS DE AÇÃO REGRESSIVA. ESGOTANTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA (ARTIGO 256, §3o DO CPC). VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Citação por edital é medida excepcional, podendo ocorrer nos termos do artigo 256 do CPC: (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou (iii) casos expressos em lei. O réu será considerado em lugar incerto ou ignorado "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" (§3o do artigo 256 do Código de Processo Civil). 2. Definição de se encontrar o citando em lugar incerto não significa deva o juízo requisitar informações sobre endereço tanto em cadastros de órgãos públicos como em concessionárias de serviços públicos; basta seja levada a efeito uma das opções previstas na lei (Precedentes desta e. Corte: Acórdão 1170595, 07022702320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019; Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. MANDADO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO. IMÓVEL VAZIO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é suficiente comprovar a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Se há nos autos prova de que o endereço indicado como residência nas razões recursais foi diligenciado e certidão quanto à inexistência de moradores no local, restam comprovadas a incerteza sobre o paradeiro do réu e a legitimidade da citação por edital. (Acórdão 1276300, 07120513520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 3. Hipótese em que a citação por edital da parte demandada foi determinada depois de diversas tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, realizadas pesquisas em sistemas disponíveis ao juízo, restando infrutíferas todas as tentativas de localização. Nenhuma nulidade pode ser reconhecida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1305226, 07289954620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Portanto, tem-se que o Código de Processo Civil admite a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização das requeridas, conforme o princípio da economia processual e do andamento regular do processo.

No caso, comprovadas as tentativas em diversos endereços, a citação por edital configura-se medida válida e proporcional para garantir o prosseguimento do feito, não havendo nulidade a ser declarada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025